Tribunal: TJDFT
Processo: 0000771-92.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA INFORMATIZADO. CRIME FUNCIONAL PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 STJ.

De acordo com a Súmula 17 do STJ, “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.” Assim, se o documento falso usado no estelionato ainda pode ser utilizado na prática de outras fraudes, não incide o princípio da consunção entre os delitos de documento falso e estelionato.

A falsidade material diz respeito à forma do documento. Na falsidade ideológica, o documento é verdadeiro; seu conteúdo, porém, é falso.

Ausentes as elementares do tipo penal do crime do art. 313-A do Código Penal, mantém-se a absolvição decretada na sentença.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal previsto abstratamente no tipo penal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Apelos desprovidos.